Tribunal: STF
Processo: ARE 1406971
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. JUSTIÇA MILITAR. OPERAÇÃO "RAMSÉS". PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 305, COM INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE GENÉRICA CONSTANTE NO ARTIGO 70, INCISO II, ALÍNEA "L", AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO RÉU CARLOS EDUARDO COM FULCRO NO ARTIGO 439, "E" DO CPM, E CONDENATÓRIA QUANTO AOS DEMAIS APELANTES. PRELIMINARES. RECURSOS DEFENSIVOS DOS RÉUS JOSLEY, JEFFERSON, MARCELO, NELSIM E CARLOS EDUARDO, QUE PUGNAM PELA NULIDADE DA PRODUÇÃO DAS PROVAS (FILMAGENS), ANTE A AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL TEMPESTIVA QUE SUBSIDIASSE SUA CAPTURA, COM A SUA CONSEQUENTE RETIRADA DO PROCESSO. ADUZEM AINDA AS DEFESAS, EM SÍNTESE, QUE ERA IMPOSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO DA AÇÃO CONTROLADA NO PRESENTE CASO, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE AÇÃO PRATICADA POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ART. 1º, LEI Nº 9.034/95; QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. RECURSO DO RÉU JOSLEY QUE PUGNA PELA NULIDADE DAS OITIVAS REALIZADAS FORA DA SEDE POLICIAL E FORA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, POR SE ENCONTRAREM EM DESACORDO COM A CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS, DOS PRINCÍPIOS CONSITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, E TAMBÉM, DO ARTIGO 13 DO CPPM. RECURSOS DOS RÉUS JOSLEY, JEFFERSON, MARCELO, ALEX, ANDRÉ, NELSIM E CARLOS EDUARDO, QUE PUGNAM PELO AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, EIS QUE OCORREU VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 398 DO CPPM. RECURSO DO RÉU JEFFERSON QUE APONTA A INÉPCIA DA DENÚNCIA. QUANTO A QUARTA IMPUTAÇÃO. RECURSOS DOS RÉUS JOSLEY, NELSIM E CARLOS EDUARDO QUE BUSCA O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, POR AUSÊNCIA DO ENCARREGADO EM TODOS OS ATOS PROCEDIMENTAIS DO INQUÉRITO. MÉRITO. RECURSOS DOS RÉUS JOSLEY, CARLOS JOSÉ, ALEX, ANDRÉ, NELSIM, JEFFERSON E MARCELO, QUE PUGNAM POR SUAS ABSOLVIÇÕES. RECURSO DEFENSIVO DO RÉU CARLOS EDUARDO QUE PUGNA PELA ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DE SUA ABSOLVIÇÃO, PARA QUE SEJA APLICADO O ARTIGO 439, "A", DO CPPM. DOS PLEITOS SUBSIDIÁRIOS. RECURSOS DOS RÉUS JOSLEY E NELSIM QUE PUGNAM PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ARTIGO 72, II, DO COM, REDUZINDO-SE A PENA IMPOSTA. RECURSO DO RÉU JOSLEY QUE PUGNA PELA ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA EM RAZÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 73 DO CPM. RECURSOS DOS RÉUS CARLOS JOSÉ E MARCELO QUE BUSCAM O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 70, II, 'L', DO CPM, EIS QUE É DA PRÓPRIA NATUREZA DA CONDUTA A VIOLAÇÃO DO DEVER INERENTE AO CARGO; A APLICAÇÃO DO ARTIGO 71 DO CP, QUANTO AO RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. RECURSO DO RÉU NELSIM QUE BUSCA O AFASTAMENTO DO ARTIGO 69 DO CP, APLICANDO-SE O ARTIGO 71 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. RECURSO DO RÉU JEFFERSON QUE PUGNA PELA APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 81, § 1º, DO CPPM, EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA, BEM COMO REGIME ABERTO. PRELIMINARES QUE SE REJEITAM. AÇÃO CONTROLADA SE APRESENTA COMO UM DOS ATOS INVESTIGATÓRIOS PREVISTOS NA LEI Nº 9.034/95. ATÉ A EDIÇÃO DA REFERIDA LEI, NÃO HAVIA POSSIBILIDADE LEGAL DE RETARDAMENTO OU PRORROGAÇÃO DO FLAGRANTE. COM A SUA EDIÇÃO, DEFERIU-SE À POLÍCIA, A FACULDADE DE RETARDAR OU PRORROGAR A EFETUAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE, COMO UMA FORMA DE ESTRATÉGIA POLICIAL, COM A FINALIDADE DE MONITORAR AS ATIVIDADES TIDAS COMO ILÍCITAS, A FIM DE OBTER UMA MAIOR EFICÁCIA NA COLETA DE PROVAS. A AÇÃO CONTROLADA É UM ATO INVESTIGATÓRIO PRÉ-PROCESSUAL, DESTINADO À PRODUÇÃO DE PROVAS, A QUAL NÃO PREVÊ AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, RAZÃO PELA QUAL NÃO SE PODE EXIGIR A CHANCELA JUDICIAL PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO CONTROLADA. ADEMAIS, A CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA A CORRUPÇÃO, RATIFICADA NO ORDENAMENTO PÁTRIO PELO DECRETO Nº. 5.687/06, PREVÊ A POSSIBILIDADES DESTA TÉCNICA DE INVESTIGAÇÃO EM SEU ARTIGO 50. O ARTIGO 8º DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS DIZ RESPEITO AO PROCESSO JUDICIAL, DE NATUREZA CÍVEL OU CRIMINAL, E NÃO AOS AUTOS DE INQUÉRITO. OUTROSSIM, OS ARTIGOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR SUSCITADOS PELA NOBRE DEFESA, TAMBÉM FAZEM REFERÊNCIA ÀS TESTEMUNHAS, PORÉM, QUANDO DA AÇÃO PENAL MILITAR, O QUE NÃO SE APLICA À FASE INQUISITORIAL. RESSALTE-SE QUE EM JUÍZO, FORAM RESPEITADOS TODOS OS PRINCÍPIOS CITADOS, INEXISTINDO VIOLAÇÃO A REFERIDOS PRECEITOS. O NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS DO ART. 368 DO CPPM NÃO CONFIGURA NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO EM FASE INQUISITORIAL, DESDE QUE A CONDENAÇÃO RESTE LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, COMO NO CASO EM TELA. EM JUÍZO, SOB AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, AS VÍTIMAS AFIRMARAM O RECONHECIMENTO DOS APELANTES, CONFIRMANDO DE FORMA GERAL, O CONTIDO NAS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM SEDE INQUISITORIAL. NÃO SE VERIFICA DAS FILMAGENS QUE EFETIVAMENTE AS EQUIPES DA CORREGEDORIA DA PMERJ TENHAM AMEAÇADO AS VÍTIMAS/TESTEMUNHAS, MAS SIM, QUE ESTES ESCLARECEM OS MOTIVOS DA COLHEITA DE SEUS DEPOIMENTOS, EM CONFRONTO COM AS FILMAGENS DOS DIAS EM QUE OS FATOS TERIAM OCORRIDO. OUTROSSIM, QUANTO AO PLEITO DE RECONHECIMETNO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA RELATIVAMENTE AO RÉU JEFFERSON, NA QUARTA IMPUTAÇÃO, TEM-SE QUE NÃO MEREÇA PROSPERAR, EIS QUE A DENÚNCIA TRAZ OS FATOS E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, BEM COMO A CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES EM TESE E O ROL DE TESTEMUNHAS, VIABILIZANDO, ASSIM, O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, EM CONSONÂNCIA COM O QUE DETERMINA A REGRA ESTABELECIDA NO DISPOSTO NOS ARTIGOS 77 E 78 DO CPPM. NÃO OBSTANTE ALGUMAS DAS DILIGÊNCIAS NÃO TEREM SIDO ACOMPANHADAS PELO ENCARREGADO NOMEADO, VERIFICA-SE QUE TAL FATO, POR SI SÓ, NÃO MACULA DE NULIDADE O IPM, SENDO CERTO QUE O MESMO DELEGOU A OUTROS AGENTES DA LEI, PESSOAS HABILITADAS PARA O ATO, A REALIZAÇÃO DE TAREFAS, E QUE FORAM SUBMETIDAS À AUTORIDADE QUE PRESIDIU A INVESTIGAÇÃO. DO MÉRITO. CRIME DE CONCUSSÃO, CUJO NÚCLEO ESTÁ NA EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA, TEM-SE COMO CONFIGURADO QUANDO AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA SÃO COERENTES E CONDIZEM COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CARREADOS AOS AUTOS, PRESCINDINDO-SE DA COMPROVAÇÃO CABAL DA OBTENÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA, EIS QUE TAL PROVA SOMENTE TERIA O CONDÃO DE DEMONSTRAR O EXAURIMENTO DO CRIME EM TELA, JÁ QUE SUA CONSUMAÇÃO OCORRE QUANDO DA MERA EXIGÊNCIA DA VANTAGEM INDEVIDA - CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES IMPUTADOS QUE RESTARAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS QUANTO AOS APELANTES JOSLEY, CARLOS JOSÉ, ALEX, ANDRÉ, NELSIM, JEFFERSON E MARCELO. RELATIVAMENTE AO APELANTE CARLOS EDUARDO, TEM-SE QUE O DOUTO MAGISTRADO DE PISO AGIU COM ACERTO AO ABSOLVÊ-LO EM RAZÃO DE NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO, EIS QUE DOS AUTOS CONSTA A DECLARAÇÃO DA VÍTIMA RONALDO EM SEDE INQUISITORIAL, COM TERMO DE RECONHECIMENTO, DECLINANDO A AÇÃO DELITIVA DO RÉU CARLOS EDUARDO. PORÉM, O MESMO NÃO FOI OUVIDO EM JUÍZO, NEM CONSTOU DOS AUTOS QUALQUER OUTRO ELEMENTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO, QUE RATIFICASSE SUA VERSÃO. DOS PLEITOS SUBSIDIÁRIOS. PARA QUE SE APLIQUE A ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 72, INCISO II, DO CPM, NECESSÁRIO SE FAZ A DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTAS QUE EXCEDAM A NORMALIDADE NO EXERCÍCIO DO CARGO, O QUE NÃO SE VERIFICOU NO CASO EM ESPEQUE, CONSTITUINDO MERA OBRIGAÇÃO DO MILITAR, NÃO FAZENDO INCIDIR REFERIDA ATENUANTE. QUANTO À FRAÇÃO UTILIZADA EM RAZÃO DO ARTIGO 73 DO CPM, TEM-SE QUE O PLEITO DEFENSIVO RESTOU PREJUDICADO, POSTO QUE FOI APLICADO EM SENTENÇA A FRAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. QUANTO A AGRAVANTE DO ARTIGO 70, II, "L", DO CPM, TEM-SE QUE A CIRCUNSTÂNCIA DE ESTAR EM SERVIÇO NÃO É ELEMENTAR DO TIPO DA CONCUSSÃO, POIS PREVÊ O ARTIGO 305 DO CPM A POSSIBILIDADE DA CONFIGURAÇÃO DO DELITO "AINDA QUE FORA DA FUNÇÃO OU ANTES DE ASSUMI-LA, MAS EM RAZÃO DELA", BASTANDO PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME APONTADO, QUE SEJA FEITA EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA EM RAZÃO DA FUNÇÃO EXERCIDA. CRIME CONTINUADO DEVIDAMENTE RECONHECIDO EM SENTENÇA, CONFORME ARTIGO 80 DO CPM, EIS QUE SE TRATA DE CRIME PRATICADO POR MILITAR, QUANDO DO SEU EFETIVO EXERCÍCIO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ARTIGO 12 DO CP. ACOLHIMENTO DO PLEITO DEFENSIVO DO RÉU JEFFERSON DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 81, § 1º, DO CPPM, NA FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO), DIANTE DO RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO (ARTIGO 80 DO CPPM), ESTENDENDO-SE, DE OFÍCIO, AOS RÉUS NELSIM E CARLOS JOSÉ, REFERIDA REDUÇÃO, FIXANDO-SE O REGIME ABERTO PARA OS MESMOS. INAPLICÁVEIS, NA ESPÉCIE, OS BENEFÍCIOS DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, DIANTE DO QUE CONSTA NOS ARTIGOS 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL; E ARTIGOS 55 E 84, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, AOS APELANTES CONDENADOS. PENAS ALTERADAS TÃO SOMENTE PARA OS RÉUS JEFFERSON, NELSIM E CARLOS JOSÉ, RESTANDO ASSENTADA, PARA CADA UM, EM 03 ANOS, 07 MESES E 06 DIAS DE RECLUSÃO, REGIME ABERTO, RESTANDO DESPROVIDOS OS DEMAIS PLEITOS DEFENSIVOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV, LV, LVII e LXI e; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente